Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737340-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GILNEY VITOR DE FREITAS AGRAVADO: JORGE LEITE GONCALVES DECISÃO 1. GILNEY VITOR DE FREITAS interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 75827411) proferida em cumprimento de sentença movido por JORGE LEITE GONCALVES, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por GILNEY VITOR DE FREITAS em face de JORGE LEITE GONÇALVES. O Executado alega que, embora citado, confiou que as medidas processuais necessárias à sua defesa seriam adotadas, o que não aconteceu e resultou na ausência de defesa formal. Nesse sentido, afirma que não participou da negociação objeto da demanda e que não conhecia o Exequente, mas foi induzido a acreditar que a controvérsia tinha sido solucionada extrajudicialmente, o que não aconteceu. Por esse motivo, entende que houve cerceamento de defesa e requer a relativização dos efeitos da revelia. Ademais, assevera que foi incluído indevidamente no polo passivo da presente demanda, pois apenas atuou como intermediador do negócio jurídico que deu origem ao conflito, sem qualquer envolvimento direto. Por fim, requer a anulação dos atos processuais praticados sem a sua ciência e, por consequência, sua exclusão da presente demanda. Subsidiariamente, requer o redirecionamento da execução, após instrução probatória, para que seja atingido o patrimônio do Executado WASHINGTON ALVES FREIRE, além da liberação imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD e o cancelamento da penhora de veículos, diante da ausência de obrigação assumida pelo Executado impugnante (ID 244809084). Ouvido, o Exequente aponta que a impugnação é intempestiva e que o Exequente GILNEY VITOR FREITAS apenas tenta rediscutir a coisa julgada, o que não é possível no presente momento processual. O Exequente rebate os argumentos dizendo que não houve revelia ou seus efeitos e que o Executado GILNEY agiu em conjunto com o Executado WASHINGTON na prática da fraude perpetrada contra o Exequente. Nesse contexto, requer a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, que ela não seja acolhida (ID 246578285). É o relatório. Fundamento e decido. De acordo com o art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Na presente demanda, o Executado GILNEY foi intimado sobre o início da fase executiva por meio de seu advogado constituído (ID 231370148), sendo que a publicação da decisão ocorreu em 09/04/2025. Como se percebe, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença transcorreu há mais de dois meses, de modo que a petição do Executado GILNEY (ID 244809084) é flagrantemente intempestiva. Não obstante esse fato, observo que o impugnante invoca teses que envolvem matéria de ordem pública, razão pela qual passo a analisar suas objeções. Compulsando os autos, verifico que o Executado GILNEY VITOR DE FREITAS foi citado por Oficial de Justiça (ID 143250431), mas não apresentou contestação. Todavia, não incidiram os efeitos da revelia na presente causa, em decorrência da pluralidade de réus, conforme reconhecido pela decisão de saneamento e de organização (ID 179622458). Logo, não há nada a prover quanto ao pedido do impugnante para que sejam afastados os efeitos da revelia, já que eles não ocorreram. Em adição, sublinho que, no ID 145103299, o Executado impugnante se fez representar em Juízo por meio do advogado José Roriz Tormin Neto, OAB/DF no 58.630, que acompanhou todo o andamento da fase de conhecimento. Destarte, em que pese a alegação de que o Executado GILNEY não foi intimado sobre o desenrolar da marcha processual, noto que essa tese não merece prosperar, tendo em vista a existência de advogado regularmente constituído que atuou em seu nome. Nessa direção, diante da presença de patrono, não houve cerceamento de defesa, uma vez que o processo civil é orientado pelo princípio do dispositivo, já que os direitos patrimoniais de pessoas maiores e capazes são disponíveis, tendo o processo se desenvolvido conforme a vontade das partes. Por conseguinte, a ausência de apresentação de defesa, pelo Executado GILNEY, não constitui pressuposto de validade e de desenvolvimento regular da presente demanda, motivo pelo qual não há nulidade. Em arremate, destaco que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado somente pode alegar as matérias elencadas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo possível que haja a rediscussão de matéria afeta à fase cognitiva. No caso dos autos, o Executado GILNEY questiona as próprias circunstâncias em que ocorreu o negócio jurídico que foi discutido na fase cognitiva (ID 244809084). No entanto, já foi proferida sentença, com trânsito em julgado, que decidiu pela condenação dos Réus – o que inclui o Executado GILNEY – à obrigação de devolver os veículos que foram negociados pelo Autor, bem como ressarcir os lucros cessantes e compensar os danos morais (ID 214423890). Sob essa perspectiva, tendo o Executado GILNEY sido regularmente citado (ID 143250431) e constituído advogado (ID 145103299), ele teve ciência da existência do presente processo e a ele foi dada a oportunidade de produzir provas para comprovar sua versão dos fatos, não sendo possível que haja a reabertura da fase instrutória, diante da coisa julgada (ID 220460706). Até porque este Juízo concluiu, a partir da prova produzida, que o Exequente entregou seus bens aos Executados para venda (ID 214423890), o que foi demonstrado, inclusive, por transferência de valores feitas em seu favor (ID 178306915). Por conseguinte, não há que se falar que o Executado GILNEY não participou do esquema de se apropriar indevidamente dos veículos pertencentes ao Exequente e os alienar sem repassar qualquer valor ao legítimo dono. Em adição, no que tange ao pleito do impugnante de liberação das constrições judiciais já determinadas, consigno que não há qualquer causa de impenhorabilidade, nem se pode dizer que está ausência obrigação assumida pelo Executado GILNEY, considerando a sentença exequenda (ID 214423890). Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado GILNEY VITOR DE FREITAS e NÃO ACOLHO a impugnação à penhora por ele apresentada. Sem honorários de sucumbência em favor do advogado da Exequente, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 408, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Na petição de ID 246582806, o Exequente requer a penhora do veículo Scania, placa JLX-3092, bem como requer sua entrega ao Exequente, como fiel depositário. Na decisão de ID 244408975, este Juízo determinou a penhora dos veículos de placa JLX-3092 e de placa NEP-0026 (ID 244408975), com a nomeação do devedor proprietário do bem como depositário fiel. Porém, considerando que a execução se realiza de acordo com os interesses do credor e que ele requereu a penhora de apenas um dos bens, DEFIRO o pedido do Exequente (ID 246582806). Deixo de determinar a expedição de mandado de avaliação e de remoção do veículo de placa NEP-0026. Nomeio o credor como depositário fiel do veículo de placa JLX-3092. Tendo em conta que o Executado GILNEY VITOR DE FREITAS já foi intimado e apresentou a impugnação ora rejeitada (ID 244809084), expeça-se mandado de avaliação e de remoção do bem, com autorização para arrombamento, uso de força policial e uso de guincho, devendo o bem ficar sob os cuidados e a responsabilidade do Exequente, já nomeado depositário fiel. Caberá ao Exequente entrar em contato com o Oficial de Justiça responsável pela execução da medida para acompanhar a diligência, caso seja de seu interesse. Caberá ao Exequente, ainda, providenciar a disponibilidade de guincho ou outra forma para a retirada do veículo. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o credor para promover o andamento do processo, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 218, 3o, do CPC). Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (art. 525, §11 e art. 917, 1o, do CPC). Com o retorno dos autos à conclusão, não havendo interesse do Exequente na manutenção da penhora do veículo de placa NEP-0026 (ID 244408975), este Juízo determinará o cancelamento da ordem de restrição veicular inserida via RENAJUD. I.” 2. O agravante-executado sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que o Advogado anteriormente constituído permaneceu inerte durante o processo e não praticou qualquer ato em sua defesa. 3. Argumenta que a defesa apresentada por outro réu não pode suprir sua própria defesa, e que a simples habilitação formal de Advogado não garante defesa material efetiva. 4. Alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a obrigação executada, pois não participou da negociação objeto da demanda e recebeu valores em sua conta bancária apenas para atender a um pedido de sua irmã, Sra. Gilcélia, que trabalhava com o coexecutado Washington, de modo que não estão presentes os requisitos para a sua responsabilização civil. 5. Ao final, requer: “Requer-se efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para: 1. Desbloqueio imediato de R$ 528,10; 2. Suspensão de qualquer obrigação de guardar ou entregar bens de terceiros; 3. Suspensão da execução em relação ao Agravante até decisão final do Tribunal. XII - PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) Recebimento e processamento do Agravo; b) Concessão de efeito suspensivo e desbloqueio imediato de valores; c) Exclusão do Agravante do polo passivo; d) Revogação da designação como depositário fiel; e) Subsidiariamente, redirecionamento da execução aos reais responsáveis;” (id. 75826987, pág. 11). 6. O agravante-executado não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça. 7. É o relatório. Decido. 8. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-executado neste recurso, pois a situação econômica retratada pelos documentos é compatível com a declaração de hipossuficiência. 9. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 10. No caso, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 11. Em análise à demanda de origem, observa-se que o agravante-réu foi regularmente citado por Oficial de Justiça (id. 143250431, autos originários) e constituiu Advogado, ainda na fase de conhecimento (id. 145103299, autos originários). Oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação específica do agravante-réu não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo do princípio do dispositivo, que rege o processo civil. 12. A defesa apresentada pelo corréu foi referida na r. decisão agravada apenas para fundamentar que não houve o decreto da revelia contra o ora agravante-executado, apesar da irresignação apresentada na origem. 13. Assim, improcede a alegação de cerceamento de defesa. 14. Quanto à ausência de responsabilidade civil pelos danos alegados pelo agravado-autor, o agravante-executado pretende, por meio da impugnação e do presente recurso, rediscutir fatos e provas já apreciados na fase cognitiva, o que é vedado pelo art. 502 do CPC/2015. 15. A sentença transitada em julgado reconheceu a responsabilidade solidária dos executados, incluindo o agravante, pela prática de fraude na negociação de veículos, com condenação à devolução dos bens, ressarcimento de lucros cessantes e indenização por danos morais (id. 214423890, autos originários). 16. Assim, a penhora de bens e o bloqueio de valores foram determinados em conformidade com a r. sentença exequenda, na ausência de causa legal de impenhorabilidade e na consideração de que os bens constritos estão vinculados à obrigação reconhecida judicialmente. 17. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 20. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora